Tribunal: TJPA
Processo: 0007595-70.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007595-70.2018.8.14.0061

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: REGIELI DA SILVA SILVA, ELIZETE ROSA DA SILVA, R. D. S. S.

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGA
DOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 000759-70.2018.814.0061

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE TUCURUÍ

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADA: LUANA SILVA SANTOS OAB/PA 16.292

APELADA: ELIZETE ROSA DA SILVA E OUTROS

ADVOGADA: MÁRCIA BRITO DA SILVA SANTOS OAB/PA 22.164

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT – PRELIMINARES: DE ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA. INCABÍVEL. COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE POR FALTA DO LAUDO DE NECROPSIA. INCABÍVEL. JUNTADA DE TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. ACIDENTE DE TRABALHO CARACTERIZADO COMO ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO TRATOR. REGISTRO E LICENCIAMENTO. DESNECESSIDADE. RECONHECIMENTO DE COBERTURA PARA SINISTRO ENVOLVENDO VEÍCULOS AGRÍCOLAS. PRECEDENTES DO STJ. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER do recurso e
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para minorar o percentual fixado de honorários sucumbenciais para 10% (dez por cento)
, em consonância com o voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___________ dias do mês de ______________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 000759-70.2018.814.0061

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE TUCURUÍ

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADA: LUANA SILVA SANTOS OAB/PA 16.292

APELADA: ELIZETE ROSA DA SILVA E OUTROS

ADVOGADA: MÁRCIA BRITO DA SILVA SANTOS OAB/PA 22.164

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Tucuruí, nos autos de
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT

ajuizada por
ELIZETE ROSA DA SILVA E OUTROS
,
condenando a Apelante a pagar a indenização securitária no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), tendo em vista o falecimento do sr. Reginaldo Ferreira da Silva.

Compulsando os autos, verifica-se que Elizete Rosa da Silva na condição de requerente e de representante dos seus filhos menores, R. D. S.S. e R. D. S. S., ajuizou a presente demanda em razão do acidente automobilístico ocorrido em 17/10/2017 com o sr. Reginaldo Ferreira da Silva, companheiro da primeira requerente e pai dos infantes.

Noticiou-se que a vítima falecera enquanto dirigia um trator em seu local de trabalho, vindo a colidir com uma árvore e provocando o fatal acidente.

Após a instrução processual, o Juízo de 1º grau julgou procedente o pedido indenizatório.

Irresignada, a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. interpõe o presente Recurso (ID nº 2297438), sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da primeira Requerente, por entender não comprovado o vínculo conjugal.

Garante, no mérito, a ausência de nexo causal entre o óbito e o acidente, pois o seguro não cobre acidentes de trabalho ocorridos com trator/máquina agrícola além do que não teria sido juntado laudo necroscópico confirmando a real causa do falecimento da vítima.

Sem Contrarrazões, consoante Certidão de ID nº 2297438 - Pág. 17.

Instado a se manifestar o Douto Procurador de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 3629872).

Os autos vieram a mim conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Assim sendo, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação e passo a analisá-lo.

Primeiramente, quanto à preliminar de ausência de nexo de causalidade por falta do laudo de necropsia, entendo que a mesma
não merece prosperar
, isto porque o art. 5°, §1°, aliena “a” da Lei n° 6.194/7 diz que são documentos obrigatórios para recebimento da indenização: certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte, os quais estão anexados aos autos.

Também é desarrazoada a alegação de ilegitimidade ativa de Elizete Rosa da Silva em pleitear o seguro DPVAT visto que, conforme declaração de união estável devidamente assinada pelo
de cujus,
certidões de nascimento onde consta o nome de ambos os genitores, além de extrato do INSS indicando esta ser sua dependente, a tornam legítima para ingressar com a ação de cobrança.

Cinge-se a presente controvérsia em saber se é caso de afastar a condenação da seguradora ao pagamento da indenização por morte, em razão do sinistro ter ocorrido no local de labor do
de cujus
bem como, por envolver veículo agrícola (trator), o que não seria abrangido pela cobertura obrigatória DPVAT.

Como se sabe, o seguro obrigatório – DPVAT previsto na Lei nº 6.194/74 é devido em decorrência de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não. Oportuno salientar que a referida lei exige a ocorrência de um acidente que envolva o uso de um veículo automotor, sem contudo, impor que ele esteja em movimento.

No tocante à modalidade do acidente, sustenta a apelante que o caso não se enquadra como acidente de trânsito indenizável pelo seguro obrigatório, porque o infortúnio ocorreu no seu local de trabalho e foi ocasionado por um trator, veículo não coberto pelo seguro DPVAT e, assim, não há o dever de indenizar.

Razão não lhe assiste.

Da leitura do conjunto probatório colacionado, notadamente o Boletim de Ocorrência do acidente de trânsito ocorrido em 17/10/2017 ID nº 2297428, extrai-se:

(...)

“a morte de REGINALDO que aconteceu no dia 17/10/2017, por volta de 15h, por acidente de trabalho; Que o REGINALDO estava trabalhando na zona rural C4, PLACAS, PITINGA, fazendo um “bico” para o nacional de prenome NILTON, Que ele estava limpando um área com o trator tipo ‘girico’, Que ele estava dirigindo veículo pesado; que ele tombou em uma única árvore que estava no local e a árvore caiu em cima do trator; que a árvore também atingiu REGINALDO; Que REGINALDO morreu na hora do acidente;”

(....)

Vê-se assim, que o dano causado ao genitor e companheiro dos autores decorreu de acidente envolvendo máquina agrícola tipo trator, como se extrai dos documentos acostados e da narrativa da inicial, de modo que o referido acidente se enquadra na lei de regência do seguro DPVAT.

Vale ressaltar, de acordo com o art. 96 do Código de Trânsito Nacional, classificam-se como veículos automotores de tração, o caminhão-trator, o trator de rodas, o trator de esteira e o trator misto. Observa-se, assim, que o trator agrícola é considerado veículo automotor, porque também pode ser utilizado nas vias terrestres, como é no meio rural, ainda que não circule ou transporte pessoas em via pública.

Ademais, o fato do referido veículo não transitar em via terrestre, ou não estar devidamente licenciado, conforme dispõe o art.
7º da Lei nº 6.194/74, não impede o recebimento do seguro DPVAT, sendo bastante que o falecimento da vítima tenha se dado em razão de acidente causado por um veículo automotor de via terrestre, razão pela qual a manutenção da decisão que julgou procedente a ação de cobrança do seguro é medida que se impõe.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que os sinistros que envolvem veículos agrícolas também estão cobertos pelo seguro DPVAT:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DPVAT. ACIDENTE COM TRATOR. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O entendimento desta Corte é de que os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias terrestres estão cobertos pelo DPVAT.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido na decisão agravada, por ter-se operado a preclusão. 3. Mesmo as matérias consideradas de ordem pública, para serem apreciadas nesta superior instância, necessitam observar o requisito prequestionamento. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1299644/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016).

Da mesma forma também entende o Superior Tribunal de Justiça com relação ao cabimento do Seguro DPVAT mesmo quando o acidente é caracterizado como acidente de trabalho:

PROCESSUAL CIVIL.AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRABALHO. CARACTERIZADO COMO ACIDENTE DE TRÂNSITO. INFORTÚNIO CAUSADO POR TRATOR ESTACIONADO, EM FUNCIONAMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. NÃO PROVIMENTO.
1. A caracterização do infortúnio como acidente de trabalho não impede, necessariamente, que esse também seja considerado como um acidente causado por um veículo automotor, e, portanto, coberto pelo DPVAT.
2. A situação de o automotor de circulação terrestre não estar se deslocando não desnatura a indenização do DPVAT, visto que o fato de o veículo de via terrestre ter participação ativa no acidente , que provocou danos pessoais, cobertos pela modalidade securitária, é o bastante para o seu recebimento.3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no AREsp: 1261194 RS 2018/0056094-5, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/03/2019, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019).

Dessa forma incide na hipótese, a regra do art. 5º,
caput,
da Lei nº 6.194/74, que exige do autor prova do acidente e do dano dele decorrente, requisitos que foram demonstrados conforme o conjunto probatório colacionado.

Com isso, deve ser mantida a condenação ao pagamento do seguro DPVAT.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

Inconformado, o recorrente se insurge ainda contra a decisão de primeiro grau, sustentando que merece reforma a sentença no sentido de reduzir o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados.

Compulsando os autos verifico que a sentença em questão aplicou o percentual de 20% (vinte) no tocante ao valor de honorários.

Veja-se o que diz o art. 85 do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, 05sistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2º Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez

e o
máximo de vinte por

cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando tais parâmetros, bem como em razão da demanda não se constituir de maior complexidade, eis que meramente documental, entendo que deve ser minorado para 10% (dez por cento) o percentual fixado à título de

honorários advocatícios.

Posto isso, conheço do recurso e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para minorar o percentual fixado de honorários sucumbenciais para 10% (dez por cento).

É como voto.

Belém, ____ de _______ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 20/07/2021